Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-11.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001591-11.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), IERDINE CORREIA DAVI - CPF: 054.531.904-85 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AO RECURSO ESPECIAL – INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SÚMULA 203/STJ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL –
SEM OFENSA DIRETA E FRONTAL A CARTA MAGNA – TEMAS N.º 7 E 797 DO STF – VEDAÇÃO AO REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 279/STF – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS – MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Irresignada com o teor do decisium retro, a parte promovente manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido. No entanto, o mero inconformismo da parte agravante não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso extraordinário.

2.

No caso vertente, as questões ventiladas pela parte agravante não contrariam diretamente e frontalmente a Carta Magna, não ultrapassando o interesse subjetivo entre as partes, de modo a não descaracterizar a ausência de repercussão geral.

3.

O juízo de amissibilidade exercido por esta Presidência da Segunda Turma Recursal acertadamente negou seguimento ao recurso, porquanto está fundamentado no entendimento firmado pela Suprema Corte com a fixação dos Temas n.º 7 e 797, bem como no entendimento do STJ com a fixação da Súmula 203.

4.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

5.

Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de
agravo interno
manejado pela parte impetrante contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, a qual
negou seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial
, porquanto ausentes os pressupostos específicos para o conhecimento dos recursos.

Irresignada com o teor do
decisium retro
, a parte impetrante manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido, porquanto a questão suscitada preenche o requisito da repercussão geral, visto que a decisão de mérito, vinculada ao id. 231159677, contraria os arts. 5º, inciso XXX e 93, inciso IX, da CF. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que seja admitido o recurso interposto.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
presentes os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado, passa-se à análise da controvérsia suscitada pelo agravante.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, se limitando a exaustivamente arguir a presença dos pressupostos recursais específicos para a admissão do recurso extraordinário.

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por esta presidência, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro.

Em relação à repercussão geral, embora a parte agravante insista que a questão ventilada ultrapassa os interesses subjetivos entre as partes e apresenta contrariedade direta e frontal à Carta Magna, não é o que se vislumbra da minuciosa análise das razões recursais da parte agravante.

Em verdade, o que se infere da controvérsia suscitada é que a parte agravante está inconformada com o que restou consignado no
decisium
de id. 231159677. No entanto, tal expressão de irresignação não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso.

Além do mais, a questão arguida pela parte agravante foi submetida a julgamento pela Suprema Corte, sendo firmado entendimento que referida controvérsia tem
natureza infraconstitucional
e a ela se atribui os efeitos da
ausência de repercussão geral
:

TEMA 07 – RE 556385 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da possibilidade de o juízo reduzir, de ofício,
multa
fixada em sentença, no caso de descumprimento de obrigação de fazer, ou não fazer (art. 461, § 6º, atual art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil),
não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica, que transcenda ao interesse das partes”

(grifo nosso)

TEMA 797 – ARE 836819 – Inexistência de Repercussão Geral

“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a)
demonstração específica
e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b)
fundamentação acerca da relevância
calcada em dados concretos
que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral
das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”
(grifo nosso)

Ainda,
no que tange a recurso especial, é incabível a interposição de referido instrumento recursal no Sistema dos Juizados Especais, nos termos do que prescreve o verbete sumular n.º 203/STJ.

De se concluir, então, que o agravo interno manejado não merece guarida, porquanto desprovido das razões capazes de modificar o resultado da decisão guerreada, considerando principalmente que o juízo de admissibilidade está fundamentado essencialmente nos entendimentos firmados pelo STF e STJ, sendo incontroverso que o seu manejo expressa o mais puro inconformismo da parte agravante com a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal.

A título de reforço
, colaciona-se abaixo julgados desta e. Turma Recursal e, também, do e. TJMT:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A
USÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – SÚMULA 279 DO STF
- NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atribui-se os efeitos da
ausência de repercussão geral
aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis que não demonstrem claramente o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada. A
ausência de ofensa direta à constituição federal impõe o não seguimento
do recurso extraordinário interposto. Ademais, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1001429-31.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AI 791292 QO-RG / PE (TEMA 339) – ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – EXAME PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS - DESNECESSIDADE – ARE 748371 RG / MT (TEMA 660) –
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
– RE 724347/DF (TEMA 671) – POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE –
NECESSIDADE DE REEXAMES DE PROVAS E FATOS – SÚMULA 279/STF – NÃO APLICAÇÃO DO PARADIGMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.

2.
Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

3. Nos termos da tese afirmada em repercussão geral no Leading Case RE 724347/DF, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. Todavia,
para rever o entendimento do aresto impugnado
no sentido de que inexistiu flagrante arbitrariedade por parte da Administração Pública,
é necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

(N.U 0003169-51.2019.8.11.0000, , VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)
(grifo nosso)

Jurisprudência do STF e do STJ:

O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal,
matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279
[ARE 1.154.586, rel. min. Alexandre de Moraes, 1º T, j. 6-11-2018, DJE 242 de 16-11-2018. ]
(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 203/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Silvio Luis Mano Sanchez contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 203/STJ, em razão da interposição contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O agravante sustenta omissão, contradição e obscuridade na decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso especial contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, diante da Súmula 203/STJ; e (ii) estabelecer se o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial interposto contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais é manifestamente incabível, conforme expressamente dispõe a Súmula 203/STJ.

4. O agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo interno quando não há ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida.

5. A simples repetição das razões do recurso especial não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada exigida pelo princípio da dialeticidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.715.248/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

(grifo nosso)

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fulcro na Súmula 203/STJ e nos Temas n.º 07 e n.º 797 do STF, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, ao arquivo.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025